Tribunal: TJES
Processo: 5003497-81.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003497-81.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZISA CORREA DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003497-81.2024.8.08.0038

ORIGEM
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ZISA CORREA DE AZEVEDO

RECORRIDO
: BANCO BMG AS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega ser aposentada como professora da rede Estadual e recebe ofertas de créditos, realizou um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém percebeu que foi contraído o empréstimo na modalidade cartão de crédito, em contato com a instituição financeira os descontos cessaram, porém, foi negativada junto ao SPC/SERASA.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) falha no dever de informação consequente vício de consentimento ao aderir ao empréstimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento, nesse sentido o contrato de cartão de crédito com BMG – CARD – na modalidade RCC, é uma modalidade complexa. Diferente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura (ou parte dela), incidindo juros rotativos elevados sobre o saldo devedor remanescente, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

6. O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos. A simples assinatura a rogo, sem prova de explicação detalhada e certificação da compreensão, não supre a falha informacional e configura vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio (Art. 138, CC).

7. A conduta da instituição financeira, ao celebrar tal contrato com consumidor sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

8. Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores descontados a título de descontos de margem consignável (RCC), por vício de consentimento. Isso implica que a instituição financeira deve restituir todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de RCC (o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição).

9. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

10. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos por anos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a restituição a título de descontos de margem consignável (RCC), deve ser feita em dobro, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais)
acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

12. No mais, fica mantida a decisão de Id nº
49330438
, bem como

fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora. Com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que a parte ré solicite ao órgão pagador da parte autora o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)